Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso interposto com fins de prequestionamento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento, com o objetivo de suprir alegada omissão em acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise das buscas patrimoniais requeridas, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração, inclusive com fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as diligências patrimoniais requeridas, destacando que já haviam sido realizadas buscas recentes, inclusive via SNIPER, cuja base de dados é semelhante aos sistemas pretendidos pela parte. Assentou, também, que para a repetição de diligências patrimoniais, exige-se não apenas o decurso temporal razoável, mas também motivação concreta que indique plausibilidade de êxito ou alteração na situação patrimonial do executado, o que não foi demonstrado.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A mera oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 1.022 e 1.025.